Tribunal: TJPA
Processo: 0811611-81.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811611-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE ARAGAO IMBIRIBA

AGRAVADO: JOELANE DAS GRACAS MATOS DA COSTA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE
– OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA NATURAL – MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA – ELEMENTOS QUE VULNERAM PRESUNÇÃO
–
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
ao in
observar os documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência da embargante, destacando que não possuiria condições de arcar com as custas do processo.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada,
oportunizado a agravante, ora embargante, comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, essa se limitou a colacionar a declaração de hipossuficiência, não juntando nenhum outro documento para subsidiar suas alegações.

3 – Outrossim, tem-se que os valores dos aluguéis mensais objeto do contrato em debate na demanda executória, vulnera a situação de hipossuficiência arguida pela agravante.

4 –
Considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pelos embargantes constituem em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811611-81.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA

EMBARGADO:
JOELANE DAS GRAÇAS MATOS DA COSTA SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA
em

face de
JOELANE DAS GRAÇAS MATOS DA COSTA SANTOS
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
11681130
, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA NATURAL – MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA – ELEMENTOS QUE VULNERAM PRESUNÇÃO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a agravante
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA,

Embargos de Declaração (ID.
11891698
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido
omissa quando não observou os documentos comprobatório da condição hipossuficiência da embargante, destacando que não possuiria condições de arcar com as custas do processo.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
12051780).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
ao in
observar os documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência da embargante, destacando que não possuiria condições de arcar com as custas do processo.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489,
§
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Com efeito, a gratuidade de justiça é benefício personalíssimo garantido constitucionalmente a todo aquele que demonstrar falta de condições de arcar com as despesas e custas processuais, possibilitando assim acesso universal à justiça.

Tal garantia constitucional é regulamentada pelo art. 99 do Código de Processo Civil, merecendo destaque seus §§ 2º, 3º e 6º:

[...]

Através da interpretação sistemática das normas processuais e constitucionais acerca do tema, é possível concluir que, embora a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goze de presunção de veracidade, essa será meramente relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando estiverem presentes elementos que a desconstituam.

[...]

Verifica-se, portanto, que a decisão que indefere a gratuidade de justiça, desde que devidamente fundamentada e embasada em elementos dos autos, não constitui ofensa ao princípio do acesso universal à justiça. Ademais, o benefício possui caráter personalíssimo e, portanto, deve ser realizada a análise individual das condições financeiras de cada litisconsorte ao se deliberar a seu respeito.

In casu, oportunizado a agravante comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, esta se limitou a colacionar a declaração de hipossuficiência, não juntando nenhum outro documento para subsidiar suas alegações.
Outrossim, tem-se que os valores dos aluguéis mensais objeto do contrato em debate na demanda executória, vulnera a situação de hipossuficiência arguida pela agravante.

Assim, não evidencio que os elementos trazidos pela agravante no presente recurso, fragilizem os fundamentos da decisão testilhada, sendo de rigor sua manutenção.

Destarte, tenho que não assistem razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática recorrida ser mantida em todos os seus termos”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada,
oportunizado a agravante, ora embargante, comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, essa se limitou a colacionar a declaração de hipossuficiência, não juntando nenhum outro documento para subsidiar suas alegações.

Outrossim, tem-se que os valores dos aluguéis mensais objeto do contrato em debate na demanda executória, vulnera a situação de hipossuficiência arguida pela agravante.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constitui as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/02/2023